Tribunal: STF
Processo: HC 183619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Helder Ferreira da Silva, advogado, em benefício de Eduardo Santos Ruiz, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.813:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO SANTOS RUIZ contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0004103-32.2018.8.26.0483).
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi improvido, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 40).
    TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (10 tijolos de maconha com peso de 2,439 quilogramas) – Condenação mantida.
    PENAS E REGIME PRISIONAL - Bases acima dos mínimos. Quantidade de entorpecente (1/6) - Confissão. Retorno aos patamares - Incabível o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 - Regime inicial fechado - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I) - Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Apelo desprovido.
    Em anterior habeas corpus impetrado nesta Corte (HC 547802/SP), a defesa do paciente pediu a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o abrandamento do regime e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em decisão proferida em 21/02/2020 o writ não foi conhecido.
    No presente mandamus (e-STJ, fls. 3/30), a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, devido à imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena.
    Afirma que ‘sendo o sentenciado primário, cuja pena não exceda a 5 (cinco) anos, DETRAINDO CHEGANDO A 3 ANOS 11 MESES E 10 DIAS e militando favoravelmente a ele todas as circunstâncias judiciais, ao Relator será permitido único e tão somente fixar o regime semiaberto para o início da execução da pena’ (e-STJ, fl. 25).
    Ao final, liminarmente e no mérito, pede o abrandamento do regime prisional.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação manifestada no presente habeas corpus tem por objeto tema que já foi apreciado no HC n. 547802/SP, anteriormente impetrado em favor do paciente.
    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já examinada por esta Corte, revelando-se incabível o presente habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, in verbis (grifei): Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. (…)
    Ressalte-se, ademais, que, de acordo com os autos, o paciente, preso em flagrante aos 09/08/2018, foi condenado, por sentença proferida aos 29/10/2018, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão.
    E, embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP). (AgRg no REsp 1846545/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente a petição inicial do habeas corpus.
    Traslade-se, para estes autos, cópia da decisão monocrática proferida no HC n. 547802/SP”.
    2. O impetrante alega que o paciente seria primário, teria confessado a “pratica do delito do transporte da droga e que é usuário da maconha por pelo menos 10 anos, colaborando com a instrução e celeridade processual”, que todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, devendo ser imposto regime inicial diverso do fechado, fixado na sentença condenatória.
    Sustenta que “o paciente faz jus ao aplicação de regime inicial menos gravoso já que ao final do duplo grau de jurisdição deveria ter sido aplicada a DETRAÇÃO DA PENA JÁ CUMPRIDA, para qual fosse ao menos aplicado o REGIME ABERTO OU NO MINIMO O REGIME SEMIABERTO, e que pode ser deferido inclusive de oficio, ademais, cabendo readequação, por consequência lógica, da aplicação do regime inicial mais brando, por NÃO RESTAR ser a pena não superior a 04 anos, SÊ DETRAIDA, e ser primário, cabendo conversão do regime inicial fechado para o aberto ou semiaberto, visto previsão legal no artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal” (sic).
    Ressalta que, se efetuada “a aplicação da detração no caso em concreto, a pena restante do paciente seria de 3 anos 11 meses e 10 dias, devendo ao menos ser aplicada ao paciente o regime menos gravoso, SEMIABERTO”, e que o “regime inicial fechado foi fixado apenas em virtude do tipo penal: tráfico de drogas”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) em primeiro lugar, se digne o (a) Eminente Ministro (a) conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada aplicação da detração a modificação do regime inicial imposto (fechado) em desfavor do paciente com a expedição de ordem de remoção a regime aberto para cumprimento da pena provisória, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, a modificação para regime Inicial semiaberto
    b) Por ocasião do julgamento de mérito, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor de EDUARDO DOS SANTOS RUIZ, a fim de que seja reconhecido seu direito de cumprir a pena imposta em regime compatível a reprovação social a que merece, manifestando compromisso de cumprir todos os requisitos essenciais para sua reintegração social, tudo isso nos termos da melhor e mais abalizada doutrina e remansosa jurisprudência das Cortes de Justiça do Brasil, pugnando por JUSTIÇA!
    c) Caso este Habeas Corpus não seja conhecido, o impetrante, requer, ainda, que seja a Ordem Concedida, de Ofício, para que, se afaste a obrigatoriedade do regime inicial fechado nos termos do art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, para fixar, desde logo, conforme pretendido, o regime inicial aberto ou semiaberto para cumprimento da pena imposta”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.813.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. As questões suscitadas pelo impetrante na inicial não foram apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.813 por ser repetição do Habeas Corpus n. 547.802, protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em benefício do paciente, sendo feita apenas menção à adequação do regime inicial fechado imposto ao paciente.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alguma alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia para eventual concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial, é de se anotar que o paciente “foi denunciado como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, pois, conforme narra a denúncia, no dia 09 de agosto de 2018, por volta das 22h40, na Rodovia SP-270, KM 616 + 500, desta cidade e comarca de Presidente Venceslau, transportava, para fins de tráfico, 10 (dez) tabletes do entorpecente popularmente conhecido como maconha, com peso total de 2,439kg (dois quilos e quatrocentos e trinta e nove gramas) (…).
    Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado transportava, para fins de tráfico, a droga acima mencionada, entre as cidades de Presidente Prudente e Presidente Venceslau, no interior do veículo VW/Gol 1.0, placas EUM-5332. Consta que os policiais militares rodoviários, que realizavam operação na Base Rodoviária local, deram ordem de parada para o veículo conduzido pelo acusado, porém, este desobedeceu a ordem e empreendeu fuga. Segundo consta, ato contínuo, os milicianos (dentre eles o PM Sander Nascimento Guidorizzi), iniciaram o acompanhamento do acusado, sendo certo que nas imediações do ‘Posto Raposão’, o acusado arremessou pela janela do veículo uma mochila, da cor preta (local onde estava acondicionada os entorpecentes).
    Ainda de acordo com a denúncia, diante destes fatos os policiais solicitaram apoio de outra viatura, sendo que o policial militar Silvio de Oliveira Zandonadi dirigiu-se imediatamente até o local indicado, onde localizou a mochila da cor preta, arremessada pelo denunciado, quando, então, localizou em seu interior a quantidade de 10 (dez) tabletes do entorpecente popularmente conhecido como maconha, com peso total de 2,439kg (dois quilos e quatrocentos e trinta e nove gramas), os quais foram apreendidos. Consta que o acusado foi abordado nesta cidade e comarca, próximo à Rua Bernardino de Campos, ocasião em que a mochila apreendida foi exibida pelo policial Silvio de Oliveira Zandonadi ao PM Sander Nascimento Guidorizzi que prontamente reconheceu como sendo aquela arremessada pelo réu”.
    7. Em 15.5.2018, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Presidente Venceslau/SP condenou o paciente à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo fixado o regime inicial fechado e afastada a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos pela gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido e pelas circunstâncias da prática do tráfico. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    8. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0004103-32.2018.8.26.0483, à qual a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 29.8.2019, negou provimento para manter a condenação do paciente e o regime prisional inicial fechado:
    “Correta a negativa do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a ‘quantidade ou a qualidade’ das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide artigo 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é ‘primário’, ‘de bons antecedentes’, ‘não integre organização criminosa’ e ‘não está envolvido com atividades criminosas’ (§ 4º, segunda parte, do artigo 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, o apelante ‘está envolvido com atividades criminosas” porquanto transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 10 tijolos de maconha com massa de 2,439 quilogramas (cf. laudos de fls. 25/27 e 129/131) oriundos da cidade de Presidente Prudente com destino a Presidente Venceslau, circunstância concreta que leva à conclusão de que já gozava da confiança do grande traficante para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (…).
    Adequado o regime inicial fechado, pois, muito embora não se desconheça que o Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento do Habeas Corpus n.º 118533/MS, relatora Ministra Cármen Lúcia, tenha afastado a hediondez dessa conduta, no caso sub judice a gravidade concreta do fato já minuciosamente analisada desautoriza regime prisional mais brando, tudo embasado nos princípios da individualização e da suficiência (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal)” (grifos nossos).
    9. Embora a pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a quantidade do entorpecente apreendido e a gravidade concreta da conduta praticada conduziram à manutenção deste regime prisional, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).
    Mantida a pena imposta ao paciente de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, descabe cogitar-se de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
    10. Quanto à alegação do impetrante de que, com a eventual detração do período da prisão no curso do processo, seria possível a alteração do regime inicial fechado, não há impedimento a que a defesa apresente essa questão ao juízo de origem, que detém os elementos necessários para decidir e avaliar se estariam atendidos os requisitos para eventual progressão de regime.
    Essa análise não pode ser levada a efeito neste Supremo Tribunal menos ainda pela via eleita pelo impetrante, porque haveria supressão de instância judicial competente para a apreciação do pleito e, ainda, por ser o habeas corpus senda incabível de ser utilizada para esse fim, até mesmo porque conclusão sobre essa questão dependeria da análise de fatos e provas, não possível de ser feita nesse processo, no qual sequer há elementos para tanto.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora